Tribunal: TJMT
Processo: 1004107-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004107-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE SINOP - CNPJ: 00.179.036/0001-84 (AGRAVADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA - CNPJ: 66.306.093/0001-95 (AGRAVADO), CATIA GRACIELE GONCALVES FERRARI - CPF: 021.752.469-90 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CHRISTOPHORO PACKER - CPF: 609.372.979-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI no 1004107-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: MATOSUL TRANSPORTES LTDA

AGRAVADA
: TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO QUADRO DE CREDORES – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – MODALIDADE E CARACTERÍSTICA DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO - NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMPRADORA – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 - DESNECESSIDADE DE REGISTRO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Demostrado que o contrato pactuado entre as partes guarda relação com a natureza jurídica do contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, este não se submete aos efeitos da recuperação judicial do comprador, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Inteligência do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

2. A manutenção da propriedade do bem objeto do contrato com o vendedor até o implemento da condição pactuada (pagamento integral do preço) não á afetada pela ausência de registro perante a serventia extrajudicial.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
MATOSUL TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face da decisão que
julgou procedente
a
Impugnação ao Quadro de Credores no 1009042-62.2022.8.11.0015
, ajuizada pela impugnante
TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA
, determinando a exclusão do crédito decorrente do “Contrato de Arrendamento de Veículo e Outras Avenças”, da Recuperação Judicial no 1020035- 04.2021.8.11.0015.

Informa a agravante que a agravada requereu na impugnação a exclusão do seu crédito do quadro geral de credores, sob a indagação que os seus bens não poderiam estar sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial por se tratar de contrato de arrendamento de veículos.

Na concepção do agravante, o instrumento contratual da agravada se revela a existência de cláusulas típicas de contrato de compra e venda a prazo, cláusulas essas que foram inclusive observadas e pontuadas pelo Administrador Judicial em seu parecer:

“
Entretanto, razão não lhe assiste, pois, conforme entendimento desta administradora judicial já exposto na confecção da relação de credores, ainda que o instrumento contratual tenha em seu nome a indicação de “arrendamento”, as suas cláusulas e condições indicam, em verdade, que o referido instrumento possui natureza contrato de compra e venda a prazo. Isso porque, o contrato de arrendamento mercantil possui características próprias e, principalmente, uma finalidade específica de locação temporária do bem, sendo que o arrendatário possui a faculdade de aquisição do bem arrendado ao término do prazo do instrumento contratual
”

Diante de tal parecer, entende a agravante que o contrato em questão não se enquadra nas exceções previstas no
art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005
, estando sujeito integralmente ao regime da recuperação judicial.

No mais, enfatiza que o contrato trazido pelo impugnante não pode ser interpretado como “Contrato de Reserva de Domínio”, conforme declarou o juízo singular, isto porque, uma das principais características deste é a sua estipulação definitiva, havendo, apenas, a possibilidade de resolução se inadimplidas as prestações.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo, e no mérito pelo provimento do recurso, para que seja determinada a inclusão do crédito da Impugnada na Lista de Credores.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 281887373
.

No
ID no 275611378
, a parte recuperanda interpôs AGRAVO INTERNO.

Sem contrarrazões da parte agravada.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID no 281887373
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular da Juíza de Direito Giovana Pasqual de Mello:

"(...)
Verifica-se que a pretensão da parte autora consiste na exclusão do valor de R$ 17.945.817,21, listado como crédito quirografário na Recuperação Judicial n. 1020035-04.2021.8.11.0015, distribuída em 04/11/2021, cuja origem é o “Contrato de Arrendamento de Veículo e Outras Avenças”, datado de 01/07/2019 (id. 85400585).

O contrato tem como objeto “o arrendamento de 50 Conjuntos, cada conjunto composto por 03 (três) veículos, sendo 01 (um) Cavalo e 02 (dois) semi-reboques.” (cláusula 1a). A cláusula 2a prevê que o prazo do contrato é de 5 anos e o valor global é de R$ 23.337.738,00, já o parágrafo primeiro prevê que “não realizando a ARRENDATÁRIA o pagamento mensal nos prazos acima estipulados, ocorrerá a rescisão imediatado presente contrato, podendo a ARRENDANTE promover, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, aviso ou notificação,
a imissão na posse
dos veículos arrendados” e o parágrafo segundo, dispõe que “
o preço ora ajustado servirá como saldo para a aquisição dos veículos, sendo a ARRENDANTE obrigada a transferir anualmente os veículos que forem cobertos pelo montante já adimplido,
observando os valores devidamente pago e o ano de cada veículo, sendo que os mais antigos serão transferidos primeiro”.

As cláusulas citadas revelam que, embora o contrato tenha sido denominado de arrendamento, sua essência jurídica configura-se como compra e venda com reserva de domínio, pois a transferência da propriedade está vinculada ao pagamento integral ou proporcional do preço, mantendo-se a posse com a credora como garantia do adimplemento.

Nos termos do art. 521 do Código Civil, na venda a crédito com reserva de domínio, a propriedade permanece com o vendedor até o pagamento integral do preço. Esse dispositivo reforça que a manutenção da titularidade do bem pelo vendedor, enquanto não houver a quitação total ou parcial prevista, é o principal elemento da reserva de domínio, o que está inequivocamente presente neste caso.

Ademais, o art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005 dispõe que os créditos decorrentes de contratos com reserva de domínio não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, assegurando os direitos de propriedade do credor sobre os bens objeto do contrato. A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMPRADORA. DESNECESSIDADE DE REGISTRO. 1. Impugnação de crédito apresentada em 27/7/2017. Recurso especial interposto em 2/10/2018. Conclusão ao Gabinete em 15/8/2019. 2. O propósito recursal é definir se os créditos titularizados pela recorrente, concernentes a contrato de compra e venda com reserva de domínio celebrado com a recorrida, estão ou não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial desta. 3. Segundo o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05, o crédito titularizado por proprietário em contrato de venda com reserva de domínio não se submete aos efeitos da recuperação judicial do comprador, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. 4. A manutenção da propriedade do bem objeto do contrato com o vendedor até o implemento da condição pactuada (pagamento integral do preço) não á afetada pela ausência de registro perante a serventia extrajudicial. 5. O dispositivo legal precitado exige, para não sujeição dos créditos detidos pelo proprietário em contrato com reserva de domínio, apenas e tão somente que ele ostente tal condição (de proprietário), o que decorre da própria natureza do negócio jurídico. [...]” (STJ - REsp: 1829641 SC 2019/0226399-4, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Julgamento: 03/09/2019, Terceira Turma, DJe 05/09/2019)

Dessa forma, a análise contratual e normativa demonstra que o crédito titularizado pela Transportadora Batista Duarte Ltda decorre de um contrato de compra e venda com reserva de domínio, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial da devedora.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial e determino a exclusão do crédito decorrente do “Contrato de Arrendamento de Veículo e Outras Avenças”, datado de 01/07/2019, id. 85400585, da Recuperação Judicial n. 1020035- 04.2021.8.11.0015.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil (...)"

Conforme se denota, a Juíza singular entendeu que o negócio jurídico celebrado entre as partes configura um contrato de compra e venda, porém, com cláusula de reserva de domínio, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial da devedora.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não e constata motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, examinando o
CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VEÍCULOS E OUTRAS AVENÇAS,
verifica-se que muito embora o citado contrato denomina-se de “CONTRATO DE ARRENDAMENTO”, certo é que a pactuação não observa os requisitos legais atinentes a essa espécie de negócio jurídico.

É sabido que a Lei Federal no 6.099/1974 estabelece os requisitos necessários para a configuração do arrendamento mercantil. No caso, examinando a referida norma com o contrato posto à baila, nota-se uma série de incompatibilidades que afastam a possibilidade de tratar-se de um arrendamento mercantil.

Com efeito, conforme bem salientado pelo Ministério Público Estadual, ressoa as seguintes divergências:

“1) A credora não faz do arrendamento mercantil o objeto principal de sua atividade; (Art. 2o, §2o da Lei 6.099/1974 c/c art. 1o da Resolução no 2309 do Banco Central)

2) O contrato não prevê opção de compra ou renovação de contrato como faculdade do arrendatário; (Art. 5o, c, da Lei 6.099/1974 c/c art. 7o, V, da Resolução no 2309 do Banco Central)

3) O valor fixado para pagamento não discrimina as contraprestações decorrentes do arrendamento, do preço relativo à aquisição, ou seu critério de fixação (valor residual garantido). (Art. 5o, d, da Lei 6.099/1974 c/c art. 7o, VI, da Resolução no 2309 do Banco Central)”

A bem da verdade, pelas cláusulas contratuais apresentadas, o negócio jurídico celebrado entre as partes guarda relação com a natureza jurídica de um contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, tendo, inclusive, a mesma modalidade característica, conforme veremos.

É de se observar que o instrumento tem como objeto “
o arrendamento de 50 Conjuntos, cada conjunto composto por 03 (três) veículos, sendo 01 (um) Cavalo e 02 (dois) semi-reboques
”, os quais seriam divididos em dois lotes, o primeiro lote de 25 (vinte e cinco) conjuntos na data da assinatura do contrato (
01/07/2019
), e o segundo lote de 25 (vinte e cinco) conjuntos até a data de
29/01/2020
, conforme se vê da
CLÁUSULA 1o
e seu
PARÁGRAFO PRIMEIRO
:

A
CLÁUSULA 2a
prevê que o prazo do contrato é de 05 (cinco) anos

no valor global de
R$ 23.337.738,00 (vinte e três milhões, trezentos e trinta e sete mil e setecentos e trinta e oito reais)
, sendo o primeiro lote de 25 conjuntos no valor total de
R$11.690.236,20 (onze milhões, seiscentos e noventa mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte centavos)
, a serem pagos em
60 parcelas mensais
, no valor mensal de
R$194.837,27 (cento e noventa e quatro mil, oitocentos e trintas e sete reais e vinte e sete centavos)
, a contar do pagamento da primeira parcela prevista
15/09/2019
. O segundo lote de 25 conjuntos no valor total de
R$11.647.501.80 (onze milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e um reais e oitenta centavos)
a
serem pagos em
60 parcelas mensais
, no valor mensal de
R$194.125,03 (cento e noventa e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e três centavos)
, a contar do pagamento da primeira parcela em
02/02/2020
.

Já o
PARÁGRAFO PRIMEIRO
dessa cláusula prevê que não realizando a
ARRENDATÁRIA
o pagamento mensal nos prazos acima estipulados, ocorrerá a rescisão imediata do contrato, podendo a
ARRENDANTE
promover, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, aviso ou notificação, a
imissão na posse dos veículos arrendados
.

Por sua vez, o
PARÁGRAFO SEGUNDO
dessa cláusula, dispõe que o preço ora ajustado servirá como saldo para a aquisição dos veículos, sendo a
ARRENDANTE
obrigada a transferir anualmente os veículos que forem cobertos pelo montante já adimplido, observando os valores devidamente pagos e o ano de cada veículo, sendo que os mais antigos serão transferidos primeiro.

Verifica-se que as cláusulas acima citadas revelam que, embora o contrato tenha sido denominado de arrendamento, sua essência jurídica configura-se como compra e venda com reserva de domínio, pois a transferência da propriedade está vinculada ao pagamento integral ou proporcional do preço, mantendo-se a posse com a credora como garantia do adimplemento.

Não é de se olvidar que nos termos do
artigo 521 do Código Civil
, na venda a crédito com reserva de domínio, a propriedade permanece com o vendedor até o pagamento integral do preço. Esse dispositivo reforça que a manutenção da titularidade do bem pelo vendedor, enquanto não houver a quitação total ou parcial prevista, é o principal elemento da reserva de domínio, o que está inequivocamente presente nesse caso.

“Art.
521. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago.”

Percebe-se que o contrato de compra e venda entabulado entre as partes guarda relação com o artigo acima, uma vez que o vendedor transferiu a posse dos bens ao comprador, mantendo-se a propriedade até que o comprador cumpra toda a obrigação de pagar.

Na lição do mestre
CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA
:

“dá-se a reserva de domínio quando se estipula pacto adjeto ao contrato de compra e venda, em virtude da qual o vendedor reserva para si a propriedade da coisa alienada, até o momento em que se realiza o pagamento integral do preço. É usada nas vendas em prestações, com investidura do comprador, desde logo, na posse da res vendita, ao mesmo passo que se subordina a aquisição do domínio à solução da última prestação.”

De igual sorte, os ensinamentos do doutrinador
ARNARDO RIZARDO:

“a compra e venda com reserva de domínio ou venda a crédito com reserva de domínio, "verifica-se a transmissão do domínio, como é da essência da compra e venda, mas dita transmissão está sujeita a uma condição suspensiva (donec pretium solvetur), que é o pagamento das prestações convencionadas, as quais constituem o preço. Com o implemento total do dito pagamento se dá a consolidação do domínio.
(Instituições de Direito Civil, volume III, 1975, pág. 194)

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO - INADIMPLEMENTO - BUSCA E APREENSÃO - POSSIBILIDADE. Em contratos de compra e venda com reserva de domínio, o vendedor transfere a posse do bem ao comprador, mero possuidor a título precário, que poderá dele desfrutar, mas reservando para si o domínio até o integral pagamento das prestações. Em caso de inadimplemento do comprador, a teor do que dispõe o art. 525 do CC, o vendedor poderá executar a cláusula de reserva após constituí-lo em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial.”
(TJ-MG - AI: 17410443520228130000, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 03/05/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023)

Portanto, a reserva de domínio configura uma condição na qual o vendedor, mesmo após transferir o bem para o comprador, mantém a propriedade sobre ele até o pagamento integral do valor. Essa prática é comum em transações a prazo e permite que o vendedor, em caso de inadimplência, retome o bem, já que a propriedade não foi completamente transferida ao comprador. Assim, ao optar por essa modalidade, o vendedor reduz o risco de inadimplência, enquanto o comprador obtém o bem sem precisar pagar o valor total de forma imediata. Essa prática é amplamente utilizada em contratos de compra e venda, especialmente em transações bens de valor elevado, como veículos e máquinas, a exemplo dos autos.

Logo, considerando que o negócio jurídico realizado entre as partes configura-se como compra e venda com reserva de domínio, este não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, independentemente de seu registro em cartório ter sido feito ou não, conforme preceitua o artigo 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005:

“Art.
49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Sobre o tema do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMPRADORA. DESNECESSIDADE DE REGISTRO.

1. Ação ajuizada em 22/4/2015. Recurso especial interposto em 20/9/2017. Conclusão ao Gabinete em 27/2/2018.

2. O propósito recursal, além de verificar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir se os créditos titularizados pela recorrente, concernentes a contrato de compra e venda com reserva de domínio celebrado com a recorrida, estão ou não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial desta.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.

4. Segundo o art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05, o crédito titularizado por proprietário em contrato de venda com reserva de domínio não se submete aos efeitos da recuperação judicial do comprador, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

5. A manutenção da propriedade do bem objeto do contrato com o vendedor até o implemento da condição pactuada (pagamento integral do preço) não á afetada pela ausência de registro perante a serventia extrajudicial.

6. O dispositivo legal precitado exige, para não sujeição dos créditos detidos pelo proprietário em contrato com reserva de domínio, apenas e tão somente que ele ostente tal condição (de proprietário), o que decorre da própria natureza do negócio jurídico.

7. O registro se impõe como requisito tão somente para fins de publicidade, ou seja, para que a reserva de domínio seja oponível a terceiros que possam ser prejudicados diretamente pela ausência de conhecimento da existência de tal cláusula. É o que pode ocorrer com aquele que venha a adquirir o bem cujo domínio ficou reservado a outrem (venda a non domino); ou, ainda, com aqueles que pretendam a aplicação, em juízo, de medidas constritivas sobre a coisa que serve de objeto ao contrato. Todavia, a relação estabelecida entre o comprador – em recuperação judicial – e seus credores versa sobre situação distinta, pois nada foi estipulado entre eles acerca dos bens objeto do contrato em questão. RECURSO ESPECIAL PROVIDO."
(STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.725.609 - RS (2018/0039356-9) - RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI - Terceira Turma - julgamento: 20/08/2019).

Ademais, ainda que, por uma eventualidade, fosse um contrato de arrendamento mercantil, de igual sorte, deveria ser excluído da recuperação judicial, já que tal instituto não se submete aos efeitos da recuperação, conforme disposto no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

Por fim, a alegação da parte agravante que o Administrador Judicial pontuou que o contrato em questão tem natureza de “Contrato de Compra e Venda a prazo”, de modo que não se pode submeter as hipóteses previstas no §3, do artigo 49 da LRF, não deve ser considerado.

Isto porque, não é função do Administrador Judicial interpretar a lei, razão pela qual deve prevalecer o entendimento dado pela magistrada condutora do feito.

Confira os ensinamentos de
CÁSSIO SCARPINELLA BUENO
:

“
não, apenas, a recuperação de uma valoração que terá sido feita pelo próprio legislador ao editar “lei” mas, bem diferente, de uma valorização presente, feita pelo juiz, que se vê diante do caso concreto com todas as suas peculiaridades e que deve decidir mesmo que a solução não esteja clara, expressa, pressuposta, “dada” na letra da lei.”
(BUENO,CassioScarpinella Curso Sistematizado de Direito Processual Civil V.I–SãoPaulo Ed.Saraiva–2007).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, por qualquer ângulo que se analise a causa, o direito não socorre à parte a agravante.

No mais, resta prejudicado o AGRAVO INTERNO de
ID no 275611378.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025